Tribunal: TJDFT
Processo: 0739078-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS NA ORIGEM. REDUÇÃO. FILHO MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO.

1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.

2. Os fatos narrados na petição inicial e os documentos juntados aos autos são, por ora, capazes de demonstrar que a situação financeira do genitor justifica a redução dos alimentos provisórios para um salário mínimo.

3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.